Tribunal: STF
Processo: ARE 1268267
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 14, cabeça, da Lei nº 10.826/03. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos XL, XXXIX, XLVI e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega nulidade do acórdão recorrido ante a existência de omissões nos pronunciamentos na origem. Diz contrariado o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Alude à descriminalização da conduta de posse e porte ilegal de arma de fogo e munição. Assevera desproporcionais as reprimendas aplicadas.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Transcrevo trechos do acórdão recorrido:
    A prática do delito veio demonstrada pelo auto de prisão em flagrante da fl. 06, registro de ocorrência das fls. 07/10, auto de apreensão da fl. 11, laudo pericial da fl. 87, assim como pela prova oral coligida durante a instrução. 
    Interrogado, DIEGO negou a prática delitiva. Alegou estava no interior de sua residência quando os policiais entraram e trouxeram, com eles, a arma de fogo. Disse que foi o seu cunhado quem empreendeu fuga para dentro da casa. 
    O policial militar Ivan Edson de Godois declarou, em resumo, que já possuíam as características do réu, pois era foragido. Referiu que o acusado, ao avistar a guarnição policial, tentou empreender fuga para dentro de sua residência, e então restou abordado. Em revista pessoal, foram apreendidas arma de fogo e munição. Afirma que o réu confessou que estava foragido. 
    O policial Diego Ribeiro Gutierrez prestou declarações no mesmo sentido, corroborando a versão acusatória. 
    Na fase inquisitorial, as palavras dos policiais convergiram no mesmo sentido, ao passo que o réu, ao invés de tentar esclarecer os fatos, optou pelo silêncio. 
    A negativa do acusado, portanto, resta isolada nos autos, decaindo frente às uníssonas e coerentes declarações dos policiais. 
    Não é demais acrescer, com relação aos depoimentos prestados por policiais, meu entendimento de que deve ser analisado como o de qualquer outra pessoa, mas que, por uma questão lógica, geralmente prepondera sobre a declaração de quem é acusado do cometimento de um delito, que, na maior parte das vezes, tenta fugir à sua responsabilidade penal. Ora, pouco crível que, sendo o policial pessoa de reconhecida idoneidade e sem qualquer animosidade contra o réu, vá a Juízo mentir. 
    No caso, as declarações foram colhidas sob o crivo do contraditório, e merecem total crédito, eis que seguras e uniformes, em ambas as fases em que prestadas, bem como por inexistentes indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 
    Colho, ainda, os seguintes trechos do acórdão revelador dos embargos declaratórios:
    A questão é singela. A conduta pela qual o ora embargante foi condenado é de porte de arma de fogo, hipótese esta não abarcada pela denominada abolitio criminis temporária prevista nos artigos 32 da Lei nº 10.826/03 e 58 do Decreto nº 9.785/19, que pressupõe que a conduta seja de posse. Neste sentido, aliás, é o entendimento desta Quarta Câmara Criminal e das Cortes Superiores'. 
    Destaco, ademais, que embora o embargante não tenha pedido expressamente no seu petitório pela desclassificação do delito, ele faz menção à alteração dos calibres realizada pelos Decretos presidenciais. Não desconheço as novas alterações trazidas pelo Decreto nº 9.785/2019 a respeito da energia cinética a que se referem os conceitos de arma de fogo de uso permitido, de uso restrito e de munição de uso restrito. Todavia, o próprio Decreto, no seu artigo 2º, § 2º, estabelece que os parâmetros de aferição dessa energia cinética, bem como a lista dos calibres nominais, pendem de regulamentação pelo Comando do Exército, o que deverá se dar no prazo de 60 dias a contar da publicação do ato infralegal. 
    Destaco que o Decreto 9.785/2019 e o Decreto nº 9.844/19, foram revogados em 25.06.2019, pelo Decreto nº 9.847/19, o qual estabeleceu o mesmo prazo para manifestação do Exército acerca da questão. 
    Sendo assim, até que o Comando do Exército estabeleça esses parâmetros, entendo deve prevalecer a capitulação dada pela denúncia, admitida pela sentença e ora confirmada. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
     Há mais: descabe cogitar, a esta altura, a discussão atinente à suposta nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, pelo juízo primeiro de admissibilidade foi negado seguimento ao extraordinário, no particular, não tendo havido impugnação pela via adequada sobre o tema pelo recorrente.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator